Tribunal: TJMT
Processo: 1019085-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019085-87.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSCAR DA COSTA E SILVA - CPF: 913.152.558-04 (RECORRENTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1019085-87.2016.8.11.0041

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

OSCAR DA COSTA E SILVA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 31/08/2010. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM 04/11/2016.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTÃO DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Decreto no 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu art. 2o, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o art. 1o do referido decreto.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontra suspenso, não transcorre o prazo prescricional.

Assim, resta afastada a preliminar de prescrição.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do art. 1.013, § 3o do Código de processo Civil/2015.

Em defesa, o Recorrido não apresenta qualquer fundamento para afastar a higidez da certidão de crédito, o que implica na parcial procedência da demanda.

Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal do direito da Autora, com fundamento no Decreto no 20.910/1932.

O Recorrente aduz que o Recorrido editou o Decreto n.o 766 de 14 de outubro de 2011 que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Contrarrazões não apresentadas.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento, pela sua não intervenção pela falta de interesse processual.

É o relatório mínimo necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Tenho que assiste parcial razão ao Recorrente. Transcrevo a seguir o mencionado Decreto:

DECRETO No 766, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011.

Dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e,

CONSIDERANDO
o disposto na Lei no 8.672 de 06 de julho de 2007, alterada pela Lei no 9.549 de 08 de junho de 2011;

CONSIDERANDO
a necessidade de padronização dos procedimentos de emissão, controle e registro contábil de certidões de crédito no Estado de Mato Grosso.

CONSIDERANDO
o disposto §1o do artigo 1o do Decreto 1.229 de 24 de março de 2008.

D E C R E T A:

Art. 1o
O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

§ 1o O sistema eletrônico de que trata o caput deverá atender ao disposto neste diploma legal e no mínimo possuir controle e histórico quanto:

I - a data de emissão, a data de validade da cártula, o CPF ou CNPJ, identificação completa do beneficiário, número do processo de origem do respectivo direito, número seqüencia irreversível da certidão, identificação completa do cessionário e da cadeia de cessão ou sucessão;

II - ao valor de face, retenções, valor liquido, correções e alterações, atualização monetária, baixa por cancelamento, pagamentos, compensações, data de entrega, re-emissão e outras movimentações ou eventos ocorridos, inclusive endosso, sub-rogações, fracionamentos, cessão ou transferências;

III - ao saldo existente depois de cada inserção de registro ou modificação e o saldo verificado no final de cada mês em conta corrente individual e geral.

§ 2o No âmbito do Poder Executivo Estadual a:

I - disponibilização, recebimento, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito não será realizada sem o prévio registro e averbação do respectivo direito e cártula junto ao sistema eletrônico de que trata o caput;

II - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito expedida ou não no âmbito do Poder Executivo será precedida do prévio registro e averbação do direito e cártula junto ao controle eletrônico a que se refere o caput;

III - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de certidão de crédito deverá observar o disposto neste diploma legal, sob pena de nulidade da respectiva cártula ou processo;

IV – expedição de nova cártula de certidão de crédito é obrigatoriamente realizada em processo e mediante a respectiva retenção da via original da anteriormente emitida;

V – compensação, pagamento, fracionamento ou substituição é realizada mediante a retenção da via original da cártula de certidão de crédito e mediante verificação da sua validade formal segundo as disposições fixadas neste Decreto.

§ 3o A certidão de crédito emitida, registrada e averbada na forma deste Decreto, somente poderá ser disponibilizada e entregue ao favorecido depois de também devidamente contabilizada no registro contábil do passivo do órgão de origem, mediante lançamento realizado pelo respectivo coordenador ou gerente de contabilidade.

§ 4o Para fins do § 3o deste artigo o procedimento para contabilização da cártula de certidão de crédito será fixado pela Coordenadoria de Normas de Finanças Públicas Estaduais da Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, depois de ouvida a Auditoria Geral do Estado.

Art. 2o
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

- GRIFEI

§ 1o No prazo de sessenta dias após a disponibilização do sistema de que trata o artigo 1o a unidade do Poder Executivo Estadual que emitiu, compensou, desdobrou, processou ou pagou a cártula de certidão de crédito deverá promover a inserção da respectiva ocorrência no referido sistema digital, simultaneamente promovendo a averbação e arquivamento junto a Secretaria de Estado de Administração de cópia do referido processo referente ao direito creditório correspondente.

§ 2o Tratando-se de cártula de certidão de crédito ou do direito cujo processo possua valor superior a vinte salários mínimos vigentes na data da respectiva emissão ou reconhecimento, a regularização perante a Secretaria de Estado de Administração será instruída de parecer prévio da Auditoria Geral do Estado, obtido pela unidade do Poder Executivo Estadual que a tenha expedido.

§ 3o Para fins de registro junto ao sistema eletrônico de que trata o caput, são requisitos mínimos da cártula de certidão de crédito: a data de emissão, o número seqüencial irreversível, o número do processo de origem do respectivo direito, o prazo de expiração da sua validade, a identificação completa do favorecido e do órgão emissor, o fundamento legal da sua emissão, o valor de face, os tributos retidos.

Art. 3o
O sistema de controle eletrônico de que trata o artigo 1o deverá possibilitar a conferência da validade formal e exatidão da cártula da certidão de crédito por emissão de certidão específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta corrente do favorecido no qual conste o histórico de todos os eventos registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui.

§ 1o Todo e qualquer evento relativo a cártula de certidões de crédito ou respectivo processo originário do direito será previamente registrado pela unidade do Poder Executivo Estadual que o processar ou realizar, mediante inserção no sistema eletrônico de que trata o artigo 1o.

§ 2o A validade da cártula de certidão de crédito não será superior a dois anos, findo os quais, o favorecido poderá requerer a emissão de outra nova em substituição a expirada, ficando a anterior retida nos autos do processo.

§ 3o Fica vedado no âmbito do Poder Executivo Estadual a compensação, pagamento, entrega ou recebimento de cártula de certidão de crédito com prazo de validade vencido ou sem prévio registro junto aos sistemas a que se refere o caput e §3o do artigo 1o deste Diploma legal.

§ 4o A compensação, recebimento ou pagamento de cártula de certidão de crédito é realizada obrigatoriamente mediante processo administrativo a vista do original da cártula, em cuja face se averbará o seu resgate, baixa, cancelamento e demais eventos, lavrado pela unidade do Poder Executivo Estadual que a ultimar.

§ 5o Na hipótese do §1o deste artigo é obrigatória retenção da cártula original seguida da emissão do respectivo extrato com o registro já efetivado da ocorrência, os quais serão anexados ao respectivo processo.

Art. 4o
Os casos omissos serão disciplinados pela Auditoria Geral do Estado, depois de ouvida as Secretarias de Estado de Administração e de Fazenda.

Art. 5o
Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá – MT, 14 de outubro de 2011, 190o da Independência e 123o da República.

O Decreto no. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, dispõe em seu art. 4o, que:

“Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

Assim, entendo que o Decreto Federal no 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal das dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, não deve ser aplicado ao caso em análise, ante a edição do Decreto Estadual no 766/2011, que suspendeu o pagamento das certidões/cartas de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual do Estado de Mato Grosso, devendo a sentença ser reformada a fim de afastar a prescrição no presente caso.

Estando a causa madura para o julgamento, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, descrita no art. 1.013, § 3o do Código de Processo Civil/2015, passo a enfrentar o mérito neste momento.

O Recorrente acostou nos autos a certidão de no 12.1.099.741-7, em que reconhece em seu favor um crédito salarial oriundo de valores retroativos, cuja soma líquida atinge o montante de R$ 15.849,31 (quinze mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos).

Salvo a prescrição, o Recorrido não trouxe qualquer outro fundamento a afastar a higidez da certidão de crédito, sendo a parcial procedência medida a se impor no presente caso.

Saliento que, a condenação deve alcançar apenas o montante líquido que o Recorrente faz jus, ou seja, R$ 15.849,31 (quinze mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos).

Em relação aos índices de correção e mora a serem utilizados, recentemente com o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal
no recurso repetitivo, COM REPERCUSSÃO GERAL e aplicação obrigatória, no REXT foi colocada uma pá de cal em relação aos índices que no caso de verba não tributária é o IPCA-E e juros de mora pela poupança, nos termos do art. 1o F da Lei 9494/97, senão vejamos:

“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5o, da CF/88). Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).”

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a preliminar de prescrição, e julgar a demanda, nos termos do art. 487, I do CPC, parcialmente procedente, a fim de CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de R$ 15.849,31 (quinze mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos), acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no. 9.494/1997, com redação da Lei no. 11.960/2009 a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA, a partir da data da constituição de cada crédito, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020